Tribunal: TJSP
Processo: 0071735-70.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.